Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VINCULADO AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “( ) 2. O procedimento de cumprimento de sentença deve restringir ao pronunciamento contido expressamente no dispositivo sentencial ( )” (Acórdão 1124586, 07066165120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença corresponde à sentença de mérito, cujo dispositivo (elemento vinculante) expressa claramente a declaração de rescisão contratual e a determinação de imediata restituição pelas agravantes dos valores pagos pelo agravado.
2. A decisão agravada não violou o disposto no art. 9o, do CPC (princípio da não surpresa), já que a matéria controvertida nos autos já havia sido decidida na fase de conhecimento, não se podendo concluir por qualquer surpresa às agravadas na determinação do cumprimento de sentença nos exatos termos do que definido no dispositivo do título exequendo.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que consubstancia direito de defesa das agravantes.
4. Recurso conhecido e não provido.